Tribunal: TJSP
Processo: 0004230-52.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004230-52.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADALBERTO PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004230-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.201
2
Agravo de Execução Penal no 0004230-52.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Adalberto Pereira dos Santos
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.201
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva o Ministério Público a
sustação cautelar da progressão ao regime semiaberto até a
conclusão de procedimento administrativo para a apuração de falta
grave. Perda de objeto. Decisão superveniente de homologação da
falta disciplinar e de regressão ao regime fechado. Agravo
prejudicado.
I Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão proferida pelo Magistrado do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ - da Comarca de Araçatuba (Processo de
Execução no 0001520-59.2019.8.26.0509), que deixou de sustar cautelarmente o
regime semiaberto no qual se encontrava ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça para que fosse julgada
prejudicada a ordem (cf. fls. 103/104).
II Infere-se dos autos que ADALBERTO teve concedido seu
pleito de progressão ao regime semiaberto na data de 24 de julho de 2019 (cf. fls.
49/50).
Porém, logo após, sobreveio notícia de que havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004230-52.2019.8.26.0509 -Voto no 40.201
3
instaurado procedimento administrativo para a apuração de falta grave praticada em
18 de junho de 2018 (cf. fl. 51).
Apesar disso, o Magistrado a quo deixou de sustar o regime
semiaberto do sentenciado, uma vez que a falta disciplinar ainda não havia sido
homologada (cf. fls. 81).
Inconformado, o representante do Parquet interpôs o presente
Agravo em Execução, objetivando a reforma do “decisum” para que o sentenciado
fosse mantido em regime fechado até a conclusão do procedimento administrativo
para a apuração de cometimento de falta grave (cf. fls. 01/05).
Resta prejudicado o exame do presente recurso.
Isso porque, após o reconhecimento da falta disciplinar grave
cometida (cf. fls. 218/221 dos autos de origem), por consequência, determinou-se,
em 15 de outubro de 2019, a regressão do sentenciado ao regime fechado (cf. fl.
235 dos autos originários).
No mais, ressalta-se que, após parecer favorável do Parquet,
em 04 de dezembro de 2019, ADALBERTO obteve decisão deferindo nova
progressão ao regime intermediário, cumprindo pena, atualmente, no referido
regime (cf. fls. 357/358 e 359/360 dos autos de origem).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator